Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ART. 86 DA LEI 8.213/91. ART. 129A DA LEI 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistir redução da capacidade laborativa após a consolidação das fraturas decorrentes de acidente de trabalho.
II. Questão em discussão
2. Verificar se as sequelas do acidente configuram redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, e se o laudo judicial, convergente com a conclusão administrativa, autoriza a manutenção da improcedência conforme o art. 129A da Lei 8.213/91.
III. Razões de decidir
3. A legislação previdenciária exige, para concessão do auxílio-acidente, a presença de lesão decorrente de acidente que implique redução parcial e permanente da capacidade para o labor habitual. (art. 86, caput, da Lei 8.213/91).
4. O art. 129A da Lei 8.213/91 permite o julgamento de improcedência quando a perícia judicial confirma o resultado administrativo e não subsistem controvérsias além da médica.
5. No caso, o laudo pericial judicial reconhece o acidente, a fratura dos metatarsos e a consolidação das lesões, mas afasta qualquer limitação funcional atual ao concluir pela inexistência de incapacidade ou redução permanente da capacidade laborativa, destacando exame físico normal, ausência de deformidades, trofismo preservado e ausência de limitação articular. A prova técnica não identifica sequela funcional apta a reduzir a capacidade para o trabalho habitual, nem demonstração objetiva de maior esforço ou perda funcional, o que afasta o requisito essencial do art. 86 da Lei 8.213/91 e legitima a manutenção da sentença com base no art. 129A do mesmo diploma legal.
6. Se dos elementos probatórios dos autos não se verifica imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição na perícia realizada, desnecessária nova prova pericial apenas em razão do inconformismo do apelante com a conclusão obtida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige demonstração de redução permanente da capacidade laboral.”
“2. A inexistência de sequela funcional confirmada por perícia judicial afasta o direito ao benefício.”